Tribunal: TJDFT
Processo: 0733412-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733412-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ADEMAR FERREIRA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por ADEMAR FERREIRA SILVA em face de decisão (id 18987113) proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0705180-32.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar nele formulado, o que teria afrontado a autoridade da sentença transitada em julgado (id 18953398) proferida na Ação de Reintegração de Posse, processo no 2010.11.1.005446-0, emanada do Juízo de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirantes. O reclamante alega que, no dia 20 de novembro de 2018, adquiriu os direitos possessórios, de um uma área de terras com área de aproximadamente 09 (nove) hectares, denominada Colônia Agrícola Placa das Mercedes Chácara 01 – Núcleo Bandeirante – DF, tendo exercido sobre esse bem os direitos que seriam decorrentes do que fora decidido na Ação de Reintegração de Posse, cujo correspondente processo tramitou sob o número 2010.11.1.005446-0, em que se deferira, em sentença, o pedido reintegratório, efetivado em 24 de julho de 2019. Sustenta que a posse é mansa e pacífica desde 2012, quando se deu o transido em julgado da sentença e adiciona haver, também, decisão da “Vara do Núcleo Bandeirante”, na qual se lhe autorizara a cercar a área, em razão das tentativas de grilagem, inclusive realizada por “agentes públicos corruptos”, que estariam parcelando a área e vendendo lotes. Narra que “o Administrador do Núcleo Bandeirante –DF determinou a destruição de todo o cercamento de 1.200 metros lineares da área”, o que considera ilegal e contrário à “ordem da JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL”, razão pela qual impetrara o mandado de segurança no qual foi proferida a decisão reclamada, cujos fundamentos seriam contrários aos “elementos de prova CONSTANTES DO FEITO n. 2010.11.1.005446-0”, mormente o auto de reintegração de posse, que dera cumprimento definitivo à decisão ali proferida. Defende que a decisão reclamada “foge à lógica do razoável” e “violaria o princípio da proporcionalidade” ao ter sido “taxado de criminoso”, com notificação da Delegacia do Meio Ambiente. Considera que o magistrado prolator da decisão reclamada, além de ter ignorado o que fora decidido na ação de reintegração de posse, inclusive em novo processo ajuizado por “nova GRILAGEM” (proc. no 0705180-32.2020.8.07.0018), teria afastado a coisa julgada, determinando medidas absurdas e “com insinuações graves”. Consigna que “foram levantadas as edificações porque havia DETERMINAÇÃO NO PLANO DE UTILIZAÇÃO PU, SEAGRI/DF, que foi totalmente desconsiderada pela decisão RECLAMADA” e que “servidores corruptos” continuam parcelando e vendendo a área, atos que estariam sendo implementados com a participação do Administrador Regional do Núcleo Bandeirantes, autoridade impetrada no mandado de segurança acima referido, situação “passou ao largo do MM. JUIZ DA VARA DO MEIO AMBIENTE, preferindo esse fazer grave acusação ao impetrante”. Aduz que a decisão reclamada estaria a proteger servidores corruptos e que há no Distrito Federal “um mar de ilegalidades, com parcelamento ilegal de solo, com a participação de servidores públicos, como no caso em tela, incrustados na ADMINISTRAÇÃO DO NÚCLEO BANDEIRANTE – DF”. Contudo, o juízo reclamado teria preferido “taxar o autor de criminoso”, sem “apuração do caso”. Reitera ter havido afronta à decisão transitada em julgado e a seus direitos, assumidos desde 2019, e adquiridos de forma lícita em 20 de novembro de 2018, “baseado em feito no. 2010.11.1.005446-0, onde foram cumpridas pela JUSTIÇA todas as fases processuais”, inclusive a reintegração de posse, remoção e depósito, com auxílio das autoridades. Nega haver “parcelamento irregular de solo”, mencionando que a área fora objeto de Cessão de Doação datada de 24 de fevereiro de 2011 e que “Se houvesse tal crime de parcelamento ilegal, o manto da prescrição já estaria a salvaguardar tal situação”, acrescentando que “todo o procedimento de regularização fundiária” ocorrera dentro do processo SEAGRI/DF, no qual houvera autorização para o reclamante cercar a área, o que fora posteriormente revogado, “sendo esse o motivo do mandamus”. Afirma haver a necessidade de deferimento de medida liminar, com fundamento em que a decisão reclamada desconsiderou a “existência de processo judicial de reintegração de posse transitado em julgado” e decisões administrativas que autorizaram a continuidade da implantação do Plano de Utilização da Área, o que teria sido revogado por influência de servidores da Administração Regional do Núcleo Bandeirantes, bem como “em função da PRESCRIÇÃO DO CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO, que prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão”. Argumenta que, “caso tenha que esperar até o julgamento final desta Reclamação Constitucional, o reclamado corre grande risco de se ver investigado e processado por CRIME não cometido”, devendo-se deferir a medida liminar “para que o reclamante, em função da coisa julgada se veja livre de quaisquer atos nesse sentido”, pois estaria respaldado no processo de reintegração de posse. Requereu a concessão de liminar, para “que seja cassada a decisão interlocutória” e, ao final, “que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, no FEITO 2010.11.1.005446-0, cassando a decisão interlocutória” É o relatório. DECIDO. A ação originária em apreciação não tem como prosseguir, porquanto manifestamente inadmissível. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente em sede constitucional, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (g.n.) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (g.n.) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (g.n.) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. Diante desse cenário normativo, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados). Por conseguinte, ressalvado o caso em que se busque preservar a competência do tribunal, apresenta-se, naturalmente, um pressuposto lógico para o cabimento da ação especial em consideração, qual seja, a existência de decisão do tribunal cuja autoridade esteja sendo afrontada ou cuja força vinculante esteja sendo desconsiderada. Não por outra razão, além de falar, com todas as letras, em decisão do tribunal, a lei estabelece que o julgamento da ação compete ao órgão do tribunal cuja autoridade se pretende garantir (§ 1o do art. 988 do CPC), devendo ser distribuída ao “relator do processo principal” (§ 3o do mesmo dispositivo), tudo a evidenciar que a decisão paradigmática para a aferição do desrespeito alegado pelo reclamante deve ter sido emanada de um órgão do tribunal. Não é o que se verifica, todavia, no caso em análise. A decisão reclamada, que apreciou e indeferiu o pedido liminar formulado pelo reclamante no Mandado de Segurança no 0705180-32.2020.8.07.0018, tem o seguinte teor (id 18987113): Mandado de segurança é garantia de resguardo a direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato de autoridade ilegal. No caso dos autos, não vislumbro plausibilidade na pretensão de se impor à autoridade impetrada a revogação de decisão proferida em procedimento administrativo relativo a pretensão de regularização fundiária. A gestão da cidade é incumbência exclusiva do administrador, por força do art. 30 da Carta. Não cabe ao Judiciário substituir o administrador na gestão da cidade, de modo a outorgar regularização fundiária em casos em que a autoridade competente considera tal outorga inviável. A prova da prática de crimes e desvios pela autoridade pública exige prova convicente, não se presumindo a má-fé de quem quer que seja. Ocorre que não há prova pré-constituída dos vícios de vontade a contaminar a atuação dos agentes públicos, prevalecendo, pois, a presunção de atuação em boa-fé. O direito de construir condiciona-se ao prévio licenciamento, por força de exigência legal expressa no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Quem edifica sem licença expõe-se à sanção legal cabível, que inclui a demolição da edificação clandestina. Se o impetrante não tinha licença para edificar, não possui dirieto algum a resistir à ação administrativa fundada no poder de polícia. Tampouco pode o Judiciário coibir a ação legítima da fiscalização, muito menos outorgar licença para construir, que também é incumbência exclusiva do Executivo. O impetrante afirma que promoveu o parcelamento do imóvel mediante autorização judicial, o que é premissa inverídica, na medida em que a sentença que outorga tutela interdital não autoriza loteamento, edificação ou qualquer uso submetido à autorização administrativa pertinente. A alienação de parcelas do imóvel que, a rigor, não se afigura sequer integrante do patrimônio regular do impetrante, indicia a efetiva prática do crime de parcelamento ilegal do solo, para com o quê não se pode esperar a condescendência do Judiciário, posto que é incompatível para com a dignidade da função jurisdicional a chancela a condutas proibidas pelo ordenamento jurídico. Em face do exposto, indefiro o pedido de liiminar. Notifiquem-se as autoridades impetradas, para que prestem informações, em dez dias. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Oficie-se à DEMA, para que investigue os indícios de prática de parcelamento ilegal do solo no imóvel mencionado na lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 07 de Agosto de 2020 15:54:38. (g.n.) Por outro lado, a decisão cuja autoridade teria sido afrontada pela decisão reclamada está materializada na sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse (processo no 2010.11.1.005446-0), ajuizada pelo Sr. Olair Marques Carrijo, cujos “direitos possessórios” foram posteriormente transferidos ao reclamante. A referida ação foi julgada procedente, em 13 de fevereiro de 2012, nos seguintes termos (id 18953398): OLAIR MARQUES CARRIJO ajuizou, em 03/11/2010, a presente ação requerendo a expedição de mandado de reintegração na posse do imóvel situado na Chácara no 01, Colônia Agrícola Placa das Mercedes - Núcleo Bandeirante - Distrito Federal. Requer, ainda, a cominação de multa em caso de novo esbulho, e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Narra o autor, na petição inicial de folhas 02/06 que é legítimo possuidor dos direitos sobre o imóvel descrito na inicial, exercendo posse mansa e pacífica; que o imóvel em questão é objeto de inventário pendente da expedição dos formais de partilha, em razão de dificuldades financeiras na família e que em julho de 2010 catadores de lixo começaram a levar entulhos para dentro da chácara transformando-a em um verdadeiro lixão, com barracos de madeira e pessoas morando em condições precárias. Afirma que tentou de forma amigável persuadi-los a desocuparem o local, contudo, os réus continuam ocupando indevidamente o local. A inicial veio acompanhada dos documentos de folhas 08/55. Deferi os benefícios da gratuidade de justiça e designei audiência de justificação que ocorreu conforme termo de folhas 74/75, ocasião em que deferi liminarmente a reintegração de posse em favor do autor. A liminar foi cumprida, folhas 89/95, com a citação dos réus que deixaram transcorrer o prazo sem apresentar defesa. O autor fez juntada de petições às folhas 98/103 e 108/112, informando a existência de acordo com os invasores. Determinei retificação do pólo passivo, folhas 118. Os autos vieram conclusos para sentença. Relatei. Decido. Em razão da ausência de resposta, os réus estão sujeitos aos efeitos da revelia, reputando-se como verdadeiros os fatos alegados pelo Autor na inicial, a teor do que dispõe o artigo 319, do Código de Processo Civil. Assim, aplica-se ao caso em tela o disposto no art. 330, inciso II, do mesmo diploma legal. Restou demonstrado nos autos que são verdadeiras as alegações do autor no sentido de que é legítimo possuidor dos direitos sobre o imóvel descrito na inicial, direitos sucessórios objeto de inventário pendente apenas de expedição de formal de partilha, conforme narrado na petição inicial. Restou demonstrada também que a ocupação dos réus se deu sem autorização do autor, ou do Poder Público, e que os direitos sobre o referido imóvel integram o patrimônio da família do autor desde 1980, conforme cessão de direitos de folhas 31/33, quer seja, há mais de trinta anos. Ademais, a concessão de uso do imóvel em favor da Autora foi precedida de seleção junto ao órgão responsável pela política habitacional no âmbito do Governo do Distrito Federal, e, comprovados os requisitos exigidos para tal foi-lhe concedida a posse do imóvel em questão. O silêncio dos réus que citados, folhas 94/95, não apresentaram resposta no prazo legal, conforme certidão de folha 104, e o depoimento de folha 75, comprovam posse anterior do autor e os documentos que acompanham a inicial comprovam que ele é portador de justo título e boa fé. Os réus, por sua vez, invadiram o local e o ocupam sem qualquer título que justifique essa ocupação, impondo-se, assim, a confirmação da decisão que determinou a reintegração do autor na posse do imóvel em questão. Ressalto que, conforme despacho de folha 113, o acordo informado às folhas 108/112 não pode ser homologado, uma vez que as pessoas que subscreveram referido acordo não estão representadas nestes autos, cabendo às partes acordantes observarem o disposto no termo de acordo, independente de homologação judicial. Por todo o exposto, tenho que comprovado que o Autor detém justo título e boa-fé enquanto que os réus ocupam o imóvel sem qualquer título que justifique sua ocupação. Impõe-se, assim, a procedência do pedido, para reintegrar definitivamente o Autor na posse do imóvel. Posto isto, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para reintegrar definitivamente o Autor na posse do imóvel situado na Chácara no 01, Colônia Agrícola Placa das Mercedes - Núcleo Bandeirante - Distrito Federal, observando-se o disposto no auto de reintegração de posse de folha 92. Custas e honorários pelos réus, arbitrados em R$ 500,00, nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Núcleo Bandeirante - DF, 13 de fevereiro de 2012 MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA DE DIREITO Como se percebe e consoante afirmado pelo reclamante, com respaldo nos documentos que instruíram a inicial, o que é corroborado pela consulta ao andamento processual, a decisão cuja autoridade o reclamante busca garantir e que teria sido violada pela decisão reclamada é uma sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo, a qual não foi objeto de recurso, tendo transitado em julgado naquela mesma instância primeira, consoante certidão acostada ao id 18953400. Não houve, portanto, decisão alguma desta Corte relativamente à sentença por meio da qual fora concedida a reintegração de posse e cuja autoridade o reclamante afirma ter sido desrespeitada pela decisão reclamada, razão porque a presente reclamação revela-se absolutamente desprovida de pressuposto essencial ao seu processamento, sendo, assim, inadmissível, considerada a ausência de quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. E, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferir de plano a reclamação inadmissível. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (g.n.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1.A hipótese de cabimento da Reclamação prevista no art. 988 II do CPC/2015, refere-se à garantia da autoridade das decisões do tribunal proferidas em um caso concreto, entre as mesmas partes, e não à resolução de divergências entre o acórdão reclamado e julgados diversos. 2. A previsão de utilização da Reclamação para "garantir a observância de precedentes", constante da parte final do art. 1o da Resolução 03/16 do STJ, refere-se a precedentes qualificados em nome da segurança jurídica, quais sejam, acórdãos proferidos sede de resolução de demandas repetitivas, recursos repetitivos, súmulas e incidentes de assunção de competência, sob pena de utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. 3. Na ausência das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC/2015, é inadmissível a Reclamação. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1103727, 20180020015142RCL, Relator: SÉRGIO ROCHA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 11/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 422/424) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO QUE TEVE INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO INICIAL. VIA ESTREITA ESCOLHIDA INADEQUADA. PRETEXTO LEGAL NÃO SUSTENTADO DE INCIDÊNCIA DO ART. 988, II, DO NCPC/15, DE GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL SEM QUALQUER INDICATIVO DE DESCUMPRIMENTO À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. VIA EXCEPCIONAL QUE NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 485, I E VI C/C ART. 932, III, 988, II C/C 330, III E 988, II TODOS DO NCPC/15 E ARTS. 196 II E 198, I, DO REGINT/TJDFT. AGRAVO INTERNO IMPUGNANDO QUESTÕES MERITÓRIAS, SEM ATAQUE ESPECÍFICO À DECISÃO LIMINAR IMPUGNADA. LIMITES/FUNDAMENTOS DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO NÃO ADMITIDO. (...). 3. Em obediência ao previsto no artigo 1021 §§ 4o e 5o, do NCPC/15, declarado o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, condenar-se-á a parte agravante ao pagamento de multa. No caso concreto, impõe-se a exclusão da multa "ope legis". Agravo interno não conhecido. Regra do art. 1021 §1o c/c 932, III, do NCPC/15. Inobservância ao Princípio da Dialeticidade. Multa do art. 1021 §4o NCPC/15. Sem efeito "ope legis". (Acórdão 1091018, 07095294020178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE. ART. 988 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - A reclamação está embasada em julgamento do e. STJ que representa precedente meramente persuasivo, e não vinculante. II - O disposto na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16 não se sobrepõe à disciplina do art. 988, inc. IV, do CPC, que alude expressamente a acórdão proferido em julgamento repetitivo, ou seja, exige como paradigma precedente vinculante. Mantido o indeferimento da inicial da reclamação por manifesta inadmissibilidade. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1196226, 07081318720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/8/2019, publicado no PJe: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Não estando configurada a hipótese de cabimento da reclamação fundada em pretensão de garantia da autoridade de decisão desta Corte, que inexiste no caso concreto, impõe-se o indeferimento da inicial, porque inadmissível a ação referida que tenha por paradigma decisão proferida pela primeira instância, o que se aplica igualmente em caso de não verificação de qualquer das demais hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC. Por fim, cabe frisar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar ao reclamante que emenda a inicial, uma vez que se trata de irregularidade insanável. Ante o exposto, com fundamento no arts. 485, I, e 988, do Código de Processo Civil, e nos arts. 196, II, e 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, porquanto inadmissível a Reclamação, ante a ausência de qualquer das hipóteses de cabimento para o ajuizamento da referida ação. Brasília, DF, 01 de setembro de 2020. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador